Tribunal: TJSP
Processo: 2142995-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142995-07.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RAÍZES CAMPOLIM, é agravado MGT BOLINA
URBANISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142995-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48612
2
Voto no 48.612
Agravo de Instrumento no 2142995-07.2020.8.26.0000
Agravante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RAÍZES CAMPOLIM
Agravado: Mgt Bolina Urbanismo Ltda.
Comarca: Sorocaba
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE VINCULAR O JUÍZO
A DECISÃO RELACIONADA COM A LEGITIMIDADE DE
PARTE DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU INDEFERIU A PRETENSÃO MANTIDA.
Entendendo o magistrado que a avaliação da legitimidade da parte
envolve o exame da prova produzida, não fica vinculado a decisão
prolatada em outro processo.
Recurso improvido.
Condomínio Residencial Raízes Campolim ajuíza o presente Agravo de
Instrumento contra MGT Bolina Urbanismo Ltda., pleiteando a reforma da decisão de
primeiro grau que, em ação e obrigação de fazer c.c. declaração de nulidade de edital de
convocação de assembleia condominial, (a) deixou de acolher pedido de ligado à
legitimidade ativa do síndico, (b) declarou encerrada a instrução e (c) concedeu às partes
prazo para a apresentação das razões finais.
Sustenta o condomínio recorrente que a agravada pretende rediscutir na
presente ação, por via indireta, a preliminar de ilegitimidade ativa já rejeitada na ação de
reparação de danos, não havendo vício no edital impugnado, conforme demonstrado em
contestação. Afirma que a agravante [na verdade, a agravada] tentou dissimular seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142995-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48612
3
verdadeiro objetivo, o qual teria sido revelado em momento posterior à contestação,
tentando prejudicar a defesa e, valendo-se da condição de condômina, furtar-se de eventual
condenação da ação de reparação de danos. Assevera que a decisão de fl. 1.011 foi obscura,
omissa e equivocada, pois negou efeito jurídico ao documento de fl. 1.004 decisão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa na outra ação , aduzindo que ela não seria
definitiva. Assim, teria admitido que a questão também será objeto da sentença a ser
proferida na ação de reparação de danos, não se manifestando sobre as consequências
jurídicas de tal situação, em especial sobre a alegação de litispendência e da necessidade de
suspender a presente ação, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o exaurimento da
questão em outro processo. Assim, pede a reforma da decisão de primeiro grau para que o
juízo supra as omissões e obscuridades apontadas.
A decisão de fls. 1.077/1.078 indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 1.081/1.094. A empresa agravada argui, em preliminar
(1) preclusão lógica do direito de recorrer, porque a agravante teria acatado a determinação
contida na decisão de primeiro grau, apresentando as alegações finais. Assim, haveria
incidência do art. 1.000 do CPC; (2) não cabimento do recurso, pois não estaria no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada.
Este é o relatório.
De início, cumpre examinar as preliminares arguidas em contraminuta.
(1) Não vislumbro preclusão lógica no direito de recorrer, pois apesar de a
agravante ter, de fato, apresentado as alegações finais nos autos principais, cumpriu parte
da decisão agravada (item “c” do relatório), insurgindo-se contra outro ponto também
presente nela (item “a” do relatório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142995-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48612
4
(2) Afasto também a preliminar de não cabimento, pois versa sobre
legitimidade, questão de ordem pública (art. 337, § 5o, do CPC).
Eis os termos da decisão agravada:
“Vistos.
1. Fls. 1001/1004 e 1007/1010: De fato, verifica-se a teor da decisão reproduzida à fl.
1004 - nos autos da ação n° 1001245.08.2019.8.26.0602, em trâmite perante a 5a Vara
Cível local -, que não houve o esgotamento ou aprofundamento da apreciação da questão
atinente à legitimidade ativa do síndico naquele feito, porquanto, tal foi analisada apenas
em abstrato, em consonância com a teoria da asserção. Por isso, não é possível acolher o
pleito da parte requerida, na forma como pretendido, conferindo efeitos jurídicos com
reflexos na presente ação.
2. De outro bordo, e levando em linha de conta os limites da questão, ora debatida, nesta
ação, entendo despicienda a produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos
autos, motivo pelo qual declaro encerrada a instrução e concedo às partes o prazo de 15
(quinze) dias para as alegações finais. Oportunamente, tornem conclusos para sentença.
Int.”
Como se vê, diferentemente do que argumenta o condomínio agravante, a
decisão de primeiro grau não “negou efeito jurídico ao documento de fl. 1.004”; apenas
considerou que o tema não foi aprofundado no outro processo, motivo pelo qual postergou
a análise para um momento posterior.
A questão relacionada à suposta intenção da agravada de “dissimular seu
verdadeiro objetivo” está relacionada ao mérito e não constitui motivo para a reforma da
decisão de primeiro grau.
Se o juízo de primeiro grau não suspendeu o curso da ação, é porque
entendeu ser possível prosseguir. A questão relacionada com a legitimidade da parte é
aferida em função do objeto postulado em juízo e, portanto, não transita em julgado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142995-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48612
5
justificando, assim, o temor de decisões conflitantes.
Em suma, não há razão que ampare a reforma do que ficou decidido em
primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator